Tribunal: TCU
Processo: 016.747/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93; art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII; todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; fazer as comunicações sugeridas em face das impropriedades/falhas identificadas na licitação e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.747/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no estado da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Francisco Gecilio de Souza Araújo (OAB/PB 20.692). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no estado da Paraíba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência de comprovação de qualificação técnica relacionada especificamente à alienação de veículos recolhidos por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (itens 9.9.5, do edital, e 20.3.5 do Termo de Referência), em desacordo com o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, bem como o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993; 1.6.1.2. item 9.9.5 do edital, com exigência, de forma concomitante, de quantitativo mínimo e de experiência mínima em um período sucessivo (últimos três anos), em desacordo com o disposto nos itens 10.6, alínea "b" e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN 5/2017, restringindo indevidamente a competitividade do certame; 1.6.2. informar à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no estado da Paraíba e ao representante que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.